Tribunal: TJES
Processo: 5001497-59.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001497-59.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SIRLEI NUNES PONATH DA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS POR DÍVIDAS DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA DE HERANÇA A INVENTARIAR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS HERDEIROS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos de execução para reconhecer a inexistência de bens deixados pelo falecido e extinguir a execução em relação aos herdeiros, por ausência de legitimidade passiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da inexistência de bens deixados pelo de cujus, é legítima a exclusão dos herdeiros do polo passivo da execução.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.792 do CC, os herdeiros somente respondem pelas dívidas do falecido dentro do limite da herança recebida.

A inexistência de bens a inventariar implica a ausência de herança, afastando a legitimidade dos herdeiros para responderem pelas dívidas do de cujus.

A fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da causa atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo motivos para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"Os herdeiros não respondem pelas dívidas do de cujus quando inexistir herança a ser partilhada."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001497-59.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogados do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A
APELADO: SIRLEI NUNES PONATH DA SILVA, NEUZA NUNES PONATH, GUARDALUPE NUNES PONATH DA SILVA, ELIANE NUNES PONATH DA SILVA, ARLINDO NUNES PONATH
Advogados do(a) APELADO: ANDRESSA ZANOTTI GUERREIRO - ES33014, SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

VOTO

A controvérsia centra-se na responsabilização dos herdeiros pelas dívidas do falecido.

O Código Civil é claro ao dispor, em seu art. 1.792, que os herdeiros respondem pelas dívidas do
de cujus
na medida do montante da herança recebida.

No caso em apreço, restou comprovado nos autos, por meio de certidão de óbito e outros documentos pertinentes, que o falecido não deixou bens a inventariar. Diante disso, inexiste herança a ser partilhada e, por conseguinte, qualquer obrigação que recaia sobre os herdeiros.

Por oportuno, cito trecho da sentença, o qual adoto como razões de decidir, à luz da técnica da fundamentação
per relationem
:

No caso em tela, os documentos de id. 32471620, permitem concluir que não foram deixados bens a inventariar, de maneira que não há como sucederem e assumirem a dívida do
de cujus
.

Tal conclusão implica, portanto, na extinção da execução em face deles, [...].

Sendo assim, resta nítida a ausência de legitimidade processual dos embargantes para figurar no polo passivo da execução, sendo a procedência da demanda, com a consequente extinção da ação executiva em face dos requerentes, a medida que se impõe. [...].

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA EM FASE DE EXECUÇÃO - FALECIMENTO DA PARTE SEM DEIXAR BENS - ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA RESPONDER PELA DÍVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA 1) De acordo com os artigos 110 e 1.792 do Código Civil é possível a ocorrência de sucessão causa mortis . Entretanto, a responsabilidade dos herdeiros nunca pode ultrapassar as forças da herança. 2)
Ocorrendo o falecimento do devedor, sem deixar bens a inventariar, não ocorre partilha. Diante disso, os herdeiros tornam-se parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que busca a recomposição de perdas e danos,
pois estes só poderiam responder com o seu quinhão da herança, que, in casu , é inexistente. 3) A certidão de óbito é dotada de fé pública, de forma que as informações dela constantes são presumidamente verídicas. O apelante não trouxe aos autos provas que contradissessem a informação de que o falecido não deixou bens a inventariar. 4) Recurso conhecido e improvido. 5) Sentença mantida. (TJ-ES - AC: 00172544220098080011, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 31/01/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Quanto aos honorários advocatícios, o apelante pleiteia sua redução, alegando que o percentual de 10% sobre o valor da causa seria desproporcional. O CPC, em seu art. 85, § 2.º, estabelece critérios objetivos para a fixação da verba honorária, como a complexidade da causa e o trabalho desempenhado pelo advogado.

Embora a causa seja de baixa complexidade, a fixação em 10% está dentro dos limites legais (10% a 20%) e atende aos critérios de proporcionalidade, especialmente considerando o valor da causa e o trabalho realizado pelos advogados. Dessa forma, não há razão para redução.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.